Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718683-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL PEREIRA SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. INDEFERIDO. REQUERENTE RESPONDENDO À AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preso possui o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, em dias determinados, a fim de proporcionar-lhe a sua reeducação e reinserção na sociedade, todavia, o direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a enteada do preso estar cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, constitui óbice ao deferimento da visita do recorrente, interno em estabelecimento prisional. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei no 7.210/84, e 1o do Código Penal, sustentando que a restrição ou suspensão do direito do preso de receber visitas regulares de sua enteada só se justificaria em situação excepcional, o que não se verifica no caso dos autos. Assevera ofensa às finalidades de ressocialização e de integração social da execução penal. Afirma que, além disso, sua enteada, com a aludida vedação, sofre limitação do exercício de um direito individual que não é alcançado pelos efeitos da sentença condenatória. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012